Tribunal: STF
Processo: HC 184209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de José Joaquim Graciano Abrantes contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 572.083. 
    Colhe-se da decisão impugnada: 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J J G A contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2062960-60.2020.8.26.0000).
    Consta dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em benefício do sentenciado (e-STJ fls. 67/68).
    A defesa, então, insatisfeita, impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, pugnando, dentre outros argumentos, pela aplicação da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de que seja decretado o cumprimento de prisão domiciliar. A autoridade indigitada coatora, contudo, indeferiu o pedido liminar (e-STJ fls. 70/71).
    Nesta impetração, a defesa salienta, em suma, que as condições no interior da penitenciária são precárias e que, com a grave crise de saúde pública enfrentada mundialmente, quanto à disseminação do novo “coronavírus” (COVID- 19), o paciente encontra-se no grupo de maior risco de morte, haja vista a sua idade de 63 anos.
    Fundamenta o pedido na Resolução n. 62/2020.
    Ressalta que a superlotação dos presídios “retira qualquer possibilidade de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, o que significa distribuição insuficiente (invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de enfermidades, levando a morte ou ao agravamento de situações absolutamente tratáveis em situação de liberdade, além de outras nefastas consequências” (e-STJ fl. 11).
    Registra que “as pessoas idosas estão, presumidamente, em situação de risco e devem evitar aglomerações de qualquer natureza, ante o contágio comunitário. Há também reconhecimento oficial da especial situação de risco para as pessoas idosas institucionalizadas, as quais se encontram, obrigatoriamente, em convívio coletivo, atingindo-se a população idosa em situação de cárcere” (e-STJ fl. 27). 
    Reforça, por fim, que, com a atual disseminação do novo “coronavírus”, a população idosa encarcerada se encontra em ainda maior situação de risco diante do estado de coisas inconstitucional já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF (e-STJ fl. 28). 
    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar. (eDOC 4, p. 1-2) 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Diante da pandemia de coronavírus que afeta o Brasil e o mundo, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    Estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. Cabe a essa Corte exercer o seu papel de guardiã dos direitos fundamentais nesse período de instabilidade.
    Nesse sentido, entendo que a imposição ou manutenção de medidas restritivas de liberdade deve ser analisada dentro desse cenário de pandemia mundial e considerando-se as péssimas condições da superlotação e aglomeração entre os presos, falta de higiene, proliferação de doenças infecto-contagiosas, falha na prestação dos serviços de saúde e demais circunstâncias que levaram o STF a reconhecer a existência de um estado de coisas inconstitucional.
    Por outro lado, não é possível renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma soltura indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta elementos relacionados à gravidade do delito praticado, as condições específicas do estabelecimento prisional, bem como as condições peculiares de saúde dos réus.
    A impetrante traz dados estarrecedores sobre a realidade carcerária no Estado de São Paulo, mas não apresentou elementos que digam respeito especificamente à Penitenciaria II de Sorocaba, onde o paciente encontra-se segregado. Em contrapartida, as informações do Juízo da origem dão conta que: 
    (…) a unidade prisional custodiante, a par de não ter apresentado caso de detento infectado pelo vírus até este momento, já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP, estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). (eDOC 3, p. 12) 
    Ademais, em que pese o paciente ser idoso, não há alegações nos autos de que a sua condição de saúde esteja comprometida. Não se está aqui a negar o risco existente. O que se verifica, porém, é que não há, no caso, um incremento do risco, o que fica bem evidente quando a idade avançada está associada a alguma doença preexistente ou comorbidade. 
    Soma-se isso ao fato de o paciente estar cumprindo pena pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em que a violência à pessoa é presumida. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente